Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-17.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Ação ajuizada pelos compromissários compradores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que a devolução dos valores pagos deve observar os critérios estabelecidos no contrato entabulado entre as partes, postulando pela condenação dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Ação ajuizada pelos compromissários compradores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que a devolução dos valores pagos deve observar os critérios estabelecidos no contrato entabulado entre as partes, postulando pela condenação dos autores no pagamento da taxa de fruição de imóvel e, subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, com a condenação exclusiva dos autores nas verbas de sucumbência - Cabimento parcial - Manifesta abusividade da cláusula contratual resolutiva por acarretar em restituição de valor irrisório – Indenização pela fruição do imóvel que se revela descabida, por se tratar de lote, desprovido de quaisquer acessões ou benfeitorias, e inserido em loteamento habitacional urbano, cuja conclusão das obras de infraestrutura não foi comprovada pela empresa ré – Sentença reformada apenas para fixar na data do trânsito em julgado a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos aos autores, visto que tratando-se rescisão promovida pelos adquirentes, que não mais suportavam pagar as parcelas do negócio, não há se falar em mora anterior da empresa ré que justifique fixação em data anterior – Incabível a condenação exclusiva dos autores nas verbas de sucumbência, uma vez que o pedido de rescisão por eles formulados foi acolhido integramente e o pleito de restituição foi acolhido em parte, o que certamente acarreta na sucumbência de ambos os litigantes – Recurso provido em parte.